Tribunal: TJDFT
Processo: 0015116-23.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. SENTENÇA INCONGRUENTE COM OS PEDIDOS. NULIDADE. ART. 1.013, § 3o, INCISO II, DO CPC. CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO. CONTRATO CELEBRADO POR PROCURADOR SEM PODERES. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
1. Nos termos art. 1.013, § 3o, inciso II, do CPC, constatada a nulidade da sentença por incongruência desta com os pedidos e, estando o processo em condições de imediato julgamento, o Tribunal deve decidir desde logo o mérito.
2. É nulo o contrato firmado por pessoa desprovida de poderes para tanto, ante a ausência de manifestação válida de vontade do contratante.
3. Apelo provido para acolher preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita. Pedido julgado improcedente (art. 1.013, § 3o, inciso II, do CPC).